Tribunal: TJBA
Processo: 0504535-58.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504535-58.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESCOLA DE CURSOS TECNICOS ELI.FALCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O crédito executado, à época do ajuizamento (08/2018), correspondia a R$ 2.247,54, conforme CDA de Id. 93071137. O juízo de origem reconheceu a inércia do exequente e extinguiu o feito, após intimação eletrônica (Id. 93071145). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, embora realizada intimação pessoal, não houve advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretaria a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais, nos termos do art. 1º. O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além da intimação pessoal, advertência expressa de que a inércia implicará extinção do processo (AgInt no REsp 2.115.179/RS). A ausência de advertência específica acerca da penalidade de extinção impede a configuração do abandono da causa, conforme entendimento reiterado do STJ e de Tribunais estaduais. Inexistindo intimação pessoal com advertência expressa, a sentença extintiva revela-se nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência específica na intimação impede a configuração do abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 19.6.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des.ª Maria Inês Souza, j. 21.3.2024; TJSC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 14.3.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0504535-58.2018.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado ESCOLA DE CURSOS TECNICOS ELI.FALCAO LTDA acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.